Tribunal: STM
Processo: 7001046-09.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
I. As disposições da LEP aplicam-se aos sentenciados que cumprem pena em Organizações Militares, como na hipótese em apreço.
II. Em se tratando de processo de execução penal, a insurgência em tela traduz-se na utilização do Remédio Constitucional como substitutivo do recurso adequado, previsto na LEP, que contempla instrumento legal próprio, a saber, o Agravo em Execução, nos termos de seu art. 197, cuja interposição é a apropriada para casos análogos ao presente.
III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso.
IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal.
V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7001046-09.2023.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIA REBELLO DE LIMA OLIVEIRA (OAB SP186771)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", EM RAZÃO
DE SUA UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7001046-09.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIA REBELLO DE LIMA OLIVEIRA (OAB SP186771)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO
CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E
ANO
NOVO.
OBTENÇÃO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE
APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.
UTILIZAÇÃO
INADEQUADA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO,
POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
I. As disposições da LEP aplicam-se aos sentenciados que cumprem pena em
Organizações Militares, como na hipótese em apreço.
II. Em se tratando de processo de execução penal, a insurgência em tela traduz-
se na utilização do Remédio Constitucional como substitutivo do recurso
adequado, previsto na LEP, que contempla instrumento legal próprio, a saber, o
Agravo em Execução, nos termos de seu art. 197, cuja interposição é a
apropriada para casos análogos ao presente.
III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer
do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato
apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso.
IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do
presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua,
tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal.
V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar e não conhecer do presente Habeas Corpus, em razão de sua utilização
inadequada, como sucedâneo recursal.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SILVIA
REBELLO DE LIMA OLIVEIRA, advogada inscrita na OAB/SP, sob o nº 186.771, em favor
de MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA, 2º Sargento da Reserva Remunerada do
Exército, no qual alega constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em razão do indeferimento de seus pleitos,
consistentes na progressão do regime prisional cumprido pelo Paciente, do fechado para o
semiaberto, na concessão de saída temporária para visita à família, no período de Natal e Ano
Novo, bem como na concessão de livramento condicional.
Consta dos autos do Procedimento de Execução Penal (PEP) nº 9000012-
27.2022.7.02.0102, em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o
Paciente encontra-se recolhido ao 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco/SP,
cumprindo pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de ato
libidinoso contra vítima menor de idade, tendo incidido no crime previsto no art. 214
(atentado violento ao pudor) c/c o art. 224, alínea “a” (com violência presumida), ambos do
Código Penal comum, na redação vigente à época dos fatos.
Em 17/11/2023, a Defesa requereu ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, Juízo da
Execução, a progressão do regime prisional, o livramento condicional e, também, o benefício
de saída durante o Natal e Ano Novo (SEEU - Processo: 9000012-27.2022.7.02.0102,
páginas 733/736).
Em Decisão de 19/12/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM indeferiu os pedidos defensivos (SEEU - Processo: 9000012-27.2022.7.02.0102,
páginas 800/805).
Inconformada, a Defesa de MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA
manejou o presente Habeas Corpus junto a este Egrégio Tribunal Militar, cuja inicial veio
acompanhada dos documentos constantes do evento 1. Alega a Impetrante, em síntese, que
configura constrangimento ilegal, in verbis:
“o indeferimento da progressão de regime e consequentemente a saída no período de ‘natal e
ano novo’, bem como, o livramento condicional, apenas com base em cometimento de falta
grava (sic) pretérita, tendo ultrapassado o tempo para obtenção de novo benefício em relação
à pena remanescente (e não do total da pena).”
Nessa perspectiva, reforça sua argumentação, aduzindo:
“Dessa forma, aplicando-se a lei de Execução penal (Lei 7.210/84) estão preenchidos os
requisitos objetivos para a obtenção dos benefícios, havendo constrangimento ilegal em
relação ao requisito subjetivo, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação do atual
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comportamento do paciente, que ensejasse o indeferimento, eis que houve o reinício com base
em pena remanescente e não no total da pena.”
Em conclusão, pleiteia a concessão de liminar, a fim de que o Paciente obtenha
a progressão de regime e, consequentemente, as saídas temporárias de Natal e Ano Novo,
bem como o livramento condicional. No mérito, a concessão de ordem para a obtenção, em
definitivo, dos direitos requeridos cautelarmente, “para cessar o constrangimento ilegal a
que o paciente vem experimentando com evidente violação ao princípio da legalidade e da
razoabilidade”.
O Habeas Corpus aportou neste Tribunal durante o período de recesso forense,
no dia 27/12/2023 (evento 10).
Via de consequência, o pleito de concessão da medida de urgência foi analisado
pelo eminente Ministro-Presidente, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos, in litteris:
“(...)
O deferimento do pedido liminar, como requer a Defesa, pressupõe os seguintes requisitos:
fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
O douto Juízo da Execução fundamentou com a devida clareza os motivos de sua Decisão, que
indeferiu os pedidos defensivos, nos termos da Lei nº 72.210 (sic), de 11 de julho de 1984,
denominada Lei de Execução Penal.
In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris, necessário ao deferimento da liminar, visto
que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder
por parte da autoridade apontada como coatora. Ao contrário, o entendimento estampado na
Decisão combatida extrai seu fundamento do que dispõe a própria Lei de Execução Penal
(LEP).
Dessa forma, na situação em tela, não se mostra razoável, em sede de cognição sumária,
suplantar a análise dos requisitos para a concessão da progressão do regime de cumprimento
de pena, do fechado para o semiaberto, bem como pela concessão do benefício da saída
temporária de ano novo e do livramento condicional, realizada pelo Juízo da Execução, em
face das peculiaridades do caso concreto.
Ademais, como dito alhures, não observo, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a
justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da
medida liminar requerida.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
(...)”
Foram solicitadas informações à Autoridade apontada como coatora, que
aportaram aos autos no dia 29/12/2023 (evento 18).
Alfim, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que,
em Parecer ofertado pelo Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral
de Justiça Militar, opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, devido à sua
utilização como sucedâneo recursal, e, no mérito, caso conhecido, pela denegação da ordem,
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visto que inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão vergastada, o que
implica a manutenção do indeferimento do pedido de liminar, por ausência dos requisitos
ensejadores (evento 21).
É, no essencial, o Relatório.
VOTO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Insurge-se a Impetrante, em resumo, contra a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos do Processo de Execução Penal nº 9000012-27.2022.7.02.0102, que indeferiu os
pedidos da Defesa do Paciente, o 2º Sgt RRm Ex MARCOS ANTONIO REBELLO DE
LIMA, atualmente cumprindo pena no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE),
consistentes na progressão do regime prisional, do fechado para o semiaberto, na concessão
de saída temporária no período de Natal e Ano Novo, bem como na obtenção de livramento
condicional (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 800/805).
Ab initio, a título de esclarecimento, antes de adentrar no exame dos
fundamentos fáticos e jurídicos trazidos pela Impetrante na presente Ação Constitucional,
entendo oportuno apresentar um panorama das insurgências manejadas pela Defesa do
Paciente, no tocante à execução da pena ora em cumprimento.
As informações da tabela abaixo foram colhidas dos autos do referido processo
de execução da pena, em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), e,
também, a partir dos registros constantes no sistema eletrônico desta Corte Castrense (e-Proc
STM), senão vejamos:
Recurso
Órgão/Instância
Objeto
Julgamento
Habeas
Corpus
nº
7000897-
47.2022.7.00.0000
STM
(autuado
em
22/12/2022)
Contra a decisão do Juízo
da Execução, que indeferiu
pedido de saída temporária
para visitação à família
(pleito
condicionado
à
monitoração eletrônica)
Julgado pelo Plenário desta Corte
na sessão do dia 28/3/2023. HC
não conhecido, em razão de
utilização
como
sucedâneo
recursal.
Agravo em Execução
1ª Auditoria da 2ª
CJM
Contra a decisão do Juízo
da
Execução,
que
determinou a realização de
exame criminológico, para
fins
de
progressão
do
regime prisional.
Sobrestado
pelo
Juízo
da
Execução, para se aguardar o
regular
processamento
do
procedimento
administrativo
instaurado para apuração de falta
disciplinar. Agravo em Execução/Recurso em Sentido Estrito nº
7000520-
42.2023.7.00.0000
STM
(autuado
em
28/06/2023)
Contra a Decisão do Juízo
da
Execução,
que
suspendeu, cautelarmente,
a progressão de regime
prisional para o semiaberto
Julgado pelo Plenário desta Corte
na
Sessão
Virtual
do
dia
18/9/2023. Negado provimento,
decisão por unanimidade.
Agravo
em
Execução/Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
STM
(autuado
em
17/11/2023)
Contra a Decisão do Juízo
da
Execução,
que
tornou
definitiva
a
Em julgamento - Sessão Virtual do
dia 11/3/2024
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000941-
32.2023.7.00.0000
suspensão da progressão de
regime prisional para o
semiaberto
Habeas
Corpus
nº
7001046-
09.2023.7.00.0000
STM
(autuado
em
27/12/2023)
Contra Decisão do Juízo da
Execução, que indeferiu
pedido de progressão de
regime
prisional,
saída
temporária de final de ano
e livramento condicional
Em julgamento -

Sessão Virtual do dia 11/3/2024
Complementando as informações e historiando o correspondente Processo de
Execução Penal, verifica-se que, em 10/11/2022, em atendimento a requerimento da Defesa,
o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, Juízo da Execução, concedeu ao
Sentenciado/Paciente a progressão do regime prisional, do fechado para o semiaberto, bem
como o direito de trabalhar internamente, durante o dia, em atividade designada, a critério da
autoridade executora (Comandante do 2º BPE) e das aptidões profissionais do apenado
(SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 291/294).
Na sequência, a Defesa do Paciente peticionou ao Juízo da Execução,
requerendo a concessão do beneplácito da saída temporária, para fins de visitação a
familiares, na cidade de Bauru/SP, com fulcro no art. 122, incisos I e II, da Lei de Execução
Penal (LEP).
O pleito restou indeferido, em razão de a Unidade carcerária não dispor de
aparelho de monitoramento eletrônico, o que deu ensejo à impetração de Habeas Corpus
perante esta Corte, processo autuado sob o nº 7000897-47.2022.7.00.0000 e distribuído à
minha relatoria (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 386/388 e 399 e 400).
Em 13/3/2023, a Defesa requereu ao Juízo da Execução a progressão da forma
de cumprimento de pena para o regime aberto. Por conseguinte, aquele Juízo determinou a
realização de exame criminológico, meio de aferição do requisito subjetivo, para subsidiar
possível mudança de regime de cumprimento de pena (SEEU - PEP nº 9000012-
27.2022.7.02.0102, páginas 411 e 421).
Em 20/3/2023, a Defesa acresceu ao seu pleito a concessão de livramento
condicional, com fulcro no art. 83 e seguintes do Código Penal comum c/c o art. 131 e
seguintes da LEP, e, caso indeferido, a progressão para o regime aberto (SEEU - PEP nº
9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 423/426).
Na sessão de julgamento do dia 28/3/2023, o Plenário deste Tribunal, por
unanimidade, não conheceu do Habeas Corpus nº 7000897-47.2022.7.00.0000, em face de
sua utilização como sucedâneo recursal (Processo nº 7000897-47.2022.7.00.0000, eventos 33
e 35).
Em 11/4/2023, a Defesa interpôs Agravo em Execução, perante o Juízo da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, contra a Decisão que determinou a realização de exame criminológico
(SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 456/460).
Em 20/4/2023, o Comandante do 2º BPE oficiou ao Juízo da Execução,
informando que o Sentenciado, no dia 17/4/2023, beneficiando-se do regime semiaberto, não
retornou à carceragem daquela OM, após o término de sua atividade laboral, em horta
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunitária, vindo a fazê-lo somente no dia posterior, oportunidade em que apresentou forte
odor etílico. No mesmo expediente, relatou que, mesmo depois de alertado sobre as
consequências que poderiam lhe advir, no dia 19 seguinte não retornou ao cárcere da OM,
passando à condição de foragido (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas
468/469).
Na mesma data, o Juízo da Execução determinou, de forma cautelar, o regresso
do Sentenciado ao regime fechado de cumprimento de pena e a expedição do respectivo
Mandado de Prisão (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 472/478).
O cumprimento do Mandado de Prisão foi informado pelo Comandante do 2º
BPE, em 27/4/2023, acompanhado do relato de que o Sentenciado havia sido encontrado pela
equipe de busca da Organização Militar na Estação de Trem de Osasco/SP, ocasião em que
tentou iniciar fuga, razão pela qual foi imobilizado com o emprego de algemas, nos termos
exigidos pela Súmula Vinculante 11 do STF (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102,
páginas 492/493).
Em seguida, a Defesa interpôs novo Recurso de Agravo em Execução, desta
feita contestando a Decisão de sustação cautelar do regime semiaberto anteriormente
concedido ao Paciente, com o seu retorno, de imediato, ao cumprimento da pena em regime
fechado. Tal insurgência aportou nesta Corte Castrense em 28/6/2023, autuada sob o nº
7000520-42.2023.7.00.0000 e distribuída à minha relatoria, seguindo o rito do Recurso em
Sentido Estrito.
Em 18/9/2023, este Tribunal conheceu do mencionado Recurso em Sentido
Estrito e, no mérito, por unanimidade, decidiu negar provimento à irresignação, mantendo
incólume a decisão de regressão cautelar do regime prisional (Processo nº 7000520-
42.2023.7.00.0000, eventos 27 e 29).
Finalizado o processo administrativo disciplinar conduzido pelo Comandante do
2º BPE, que concluiu ter o Sentenciado cometido falta grave, ao permanecer foragido de sua
unidade carcerária, no período de 19 a 27 de abril de 2023, o Juízo da Execução realizou
Audiência prévia de Justificação, ocasião em que ratificou a decisão do Comandante do 2º
BPE, e decidiu tornar definitiva a regressão, anteriormente imposta de forma cautelar,
para o regime prisional fechado (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas
644/646).
Contra esta decisão, a Defesa interpôs um novo Agravo em Execução,
perseguindo o restabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena, recurso
autuado neste Sodalício sob o nº 7000941-32.2023.7.00.0000, distribuído à minha relatoria e
processado sob o rito do Recurso em Sentido Estrito, também submetido a escrutínio nesta
mesma sessão de julgamento do presente Remédio Heroico.
Em 17/11/2023, a Defesa peticionou novamente ao Juízo da Execução,
objetivando a concessão da progressão de regime, do livramento condicional, e também do
benefício de saída para o Natal e o Ano Novo (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102,
páginas 733/736).
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 19/12/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM proferiu decisão, indeferindo os pedidos defensivos (SEEU - PEP nº 9000012-
27.2022.7.02.0102, páginas 800/805).
Contra este decisum é que a Impetrante, uma vez mais, reitera o inconformismo
do Paciente em cumprir as regras da pena que lhe foi imposta, veiculando sua pretensão por
meio do manejo do Writ em comento.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO
CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
Em seu opinativo, o Custos Legis argui, em sede preliminar, o não
conhecimento do presente Habeas Corpus, em decorrência de sua utilização como
substitutivo recursal, nos seguintes termos, in verbis:
“8. Como bem se sabe, a doutrina e a jurisprudência são firmes em assentar que a Ação
Constitucional não pode ser utilizada como substituto de recursos, de ações e de exceções
previstas em Lei, sob pena de banalização da utilização do Mandamus. No caso dos autos, a
Lei de Execução Penal é expressa ao prever a hipótese de manejo do Agravo de Execução
para atacar as decisões proferidas pelo Juízo da Execução (art. 197 da Lei 7.210, de 11 de
julho de 1984). Tal recurso, aliás, já restou manejado, em duas outras oportunidades, pela
Defesa constituída do 2º Sargento da Reserva Marcos Antônio Rebello de Lima, exatamente
para discutir questões atinentes ao regime prisional imposto ao Sentenciado, mesmo objeto do
presente Habeas Corpus.
9. Assim sendo, claramente o presente Writ está sendo utilizado como sucedâneo recursal,
sendo que a jurisprudência dessa Corte Miliciem é pacífica no sentido da não possibilidade de
conhecimento de Habeas Corpus quando manejado em casos de mesma jaez.
(...)
11. Anota-se, ainda, que a Defesa constituída do 2º Sargento da Reserva Marcos Antônio
Rebello de Lima, em data pretérita, já efetuou o manejo (indevido) de Habeas Corpus,
exatamente para buscar a concessão do benefício de saídas temporárias ao ora Paciente,
pedido semelhante à parcela do ora versado, ocasião em que essa Corte Castrense não
conheceu da Ação Constitucional, exatamente por ter sido manejada como substitutivo
recursal.” (Grifos no original)
Assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
Como ilustrado na tabela e no escorço histórico adrede apresentado, a questão
dos autos cinge-se a mais um descontentamento, por parte do 2º Sgt R/1 do Exército
MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA, com o cerceamento de liberdade que lhe foi
imposto, ao ser condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Contudo, o que ressai do exame de todo o histórico processual e dos inúmeros
recursos manejados, é que a condução da execução da pena do Paciente apresenta-se
irretocável, obedecendo, na íntegra, aos ditames da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei
de Execução Penal (LEP).
É assente o entendimento de que as disposições da LEP aplicam-se aos
sentenciados que cumprem pena em Organizações Militares, como na presente hipótese,
segundo ilustra o julgado desta Corte, a seguir transcrito, in verbis:
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
MPM.
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) A
SENTENCIADOS CUMPRINDO A PENA EM ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). 1. Em
caso de condenação à pena superior a dois anos, ficará o militar sujeito às regras previstas na
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11/7/1984), mesmo que seu cumprimento se dê em
estabelecimento militar. Inteligência do art. 61 do CPM. 2. A norma penal castrense encontra-
se em harmonia com o disposto no parágrafo único do art. 2º da citada lei. 3. São aplicáveis
os benefícios da LEP aos sentenciados condenados a pena superior a 2 (dois) anos, mesmo
quando cumprido pena em estabelecimento militar. Precedentes do STF, do STJ e do STM. 4.
Recurso em sentido estrito rejeitado. Decisão majoritária.” (RSE nº 7000778-
57.2020.7.00.0000. Rel. Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento: 26/8/2021).
(Grifou-se)
Conforme anteriormente aduzido, a Impetrante insurge-se contra a Decisão
proferida pelo Juízo da Execução nos autos do PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, que
indeferiu o pedido defensivo de progressão do regime de cumprimento de pena para o
semiaberto, bem como a concessão do livramento condicional e de saída temporária, por
ocasião do Natal e Ano Novo.
Acerca do primeiro pleito, que se verte contra a decisão do Juízo da Execução,
mantenedora, de modo definitivo, da regressão da forma de cumprimento da pena do Paciente
para regime mais gravoso, nos termos noticiados no escorço histórico, tal desiderato
encontra-se em apreciação, nesta mesma sessão de julgamento, por meio do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000941-32.2023.7.00.0000, cuja relatoria coube, por prevenção, a este
Relator.
Não bastasse isso, a Impetrante acresce em seu petitório outros pleitos, desta
feita, almejando a permissão para o Paciente usufruir de saída temporária nos feriados de
final de ano e a obtenção do benefício do livramento condicional.
Observa-se, na verdade, a patente recalcitrância da Impetrante, que, mesmo
após o insucesso no manejo anterior de Habeas Corpus perante esta Corte Especializada (não
conhecido, pois seu objeto demandava a interposição de recurso próprio) e a existência de
irresignação pendente de julgamento nesta instância recursal, na qual veicula pretensão
idêntica à deduzida no presente Writ, ainda assim, insiste em pleito notoriamente descabido.
À vista de todo o cenário delineado, é forçoso reconhecer que a insurgência sub
oculi traduz-se na utilização do Remédio Constitucional como substitutivo do recurso
adequado, previsto na LEP, que contempla via legal diversa do Habeas Corpus, a saber, o
Agravo em Execução, nos termos de seu art. 197, cuja interposição é a apropriada para casos
análogos ao presente:
Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Via de consequência, o conhecimento da pretensão deduzida no
presente Writ esbarra na inadequação da via eleita, por haver recurso específico destinado a
tal finalidade. O Habeas Corpus, enquanto instrumento constitucional, com destinação
definida na Carta Magna, não se presta à utilização indiscriminada, em casos onde há
mecanismo próprio, hábil a promover a análise da questão.
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Tribunais pátrios, inclusive o Supremo Tribunal Federal, são firmes em
coibir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo recursal, conforme os seguintes
precedentes, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL NULIDADE PROCESSUAL SUSTENTAÇÃO ORAL
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes
da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em
substituição ao recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque
substitutivo do recurso especial. (...) 4. Inviável a utilização do habeas corpus como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus
a que se nega provimento.” (STF - RHC n° 130.270/BA. Relatora: Ministra Rosa Weber.
Julgado em 7/6/2016) (Grifou-se)
“HABEAS
CORPUS.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
FURTO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. ERESP N.
1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais
admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou
a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. (...). 3. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ/6ª Turma - HC: 210661/MG, 2011/0143185-6. Relator: Ministro Sebastião
Reis Júnior. Julgado em 6/6/2013). (Grifou-se)
Em sentido idêntico orienta-se a jurisprudência desta Corte Castrense, como
denotam os seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXECUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E NO PERÍODO DA NOITE.
AUSÊNCIA
DE
CASA
DE
ALBERGADO.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CÓDIGO PENAL. LEP. CONSTRANGIMENTO. MPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO. MESMO OBJETO. NÃO ESGOTAMENTO. MANDAMUS SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. Havendo o recurso
próprio para revisar a decisão passível de impugnação - Agravo em Execução - e, inclusive,
na espécie, já manejado, a impetração do writ com o mesmo propósito se revela clara
desvirtuação de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer cessar a violência ou a coação
à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. De forma que o
remédio heroico sob análise passaria a ter caráter de substitutivo de recurso próprio
disponível no sistema processual, o que é inadmissível, sob pena de desprestigiar as
atribuições das instâncias regulares do processo, com a consequente desmoralização do
sistema ordinário de julgamento. Nessa esteira, é imperativo reconhecer a impropriedade do
habeas corpus nas vezes em que seu manejo se revela na banalização de garantir o direito
constitucional de liberdade do cidadão ou na substituição de recurso próprio em curso, em
evidente supressão de instância. A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona com o
entendimento trazido pelo Parquet, no sentido de não se conhecer do mandamus manejado
em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a
título excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Preliminar de não
conhecimento do habeas corpus acolhida à unanimidade.” (STM. HC nº 7000596-
08.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado
em 27/6/2019). (Grifou-se)
“HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DENEGA A CONCESSÃO DE INDULTO.
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O Habeas Corpus não pode ser manejado como
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sucedâneo de recurso próprio para alvejar a decisão que denega a concessão de indulto
natalino. Inexistência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão atacada a
autorizar a concessão de Ordem de ofício. Não conhecimento do Habeas Corpus. Por
maioria.” (STM. HC nº 0000094-62.2017.7.00.0000. Relator p/Acórdão Ministro Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 25/5/2017). (Grifou-se)
“HABEAS CORPUS. NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR EM CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. VIA ELEITA
INADEQUADA.
QUESTIONAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
MATÉRIA
PRECLUSA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não se admite o
manejo de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente para superar
preclusão de suposta nulidade não suscitada oportunamente pela via adequada. No caso, o
art. 504, ‘b’, do CPPM, indica o momento e o meio que deveria ter sido seguido, tendo a
Defesa quedado inerte. A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser
arguida por meio de habeas corpus com o objetivo de revolver matéria preclusa. Precedentes
do STF e desta Corte Castrense. Não conhecimento do Habeas Corpus. Decisão
unânime.” (STM. HC n.º 7000329-65.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes, Julgado em 26/8/2021). (Grifou-se)
Verifica-se, pois, evidente o impedimento processual para o enfrentamento do
mérito do presente Writ, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido
utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal, motivo pelo qual deixo de
conhecê-lo.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
PGJM e não conhecer do presente Habeas Corpus, em razão de sua utilização inadequada,
como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359382v6 e do código CRC f517d9ff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 26/3/2024, às 16:25:2
7001046-09.2023.7.00.0000
40001359382 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR